Tribunal: TJBA
Processo: 8030006-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030006-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RERISON FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PAULO AFONSO - BA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO CONCRETAMENTE MOTIVADA. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E O RESGUARDO DA OFENDIDA. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA DIANTE DE FUTURA PENA. QUESTÃO PREMATURA. PACIENTE DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES.

I. A decretação da preventiva teve lastro em fundamentação concreta e bastante, extraindo-se do Decreto Prisional que o Paciente, em tese, desferiu múltiplos socos nas costas e braços de sua companheira, além de tê-la golpeado com uma barra de ferro, episódio não isolado, ademais, no relacionamento do casal, marcado por anteriores agressões, ofensas e ameaças de morte contra a ofendida. Portanto, não se cogita de ausência dos requisitos autorizadores da prisão, medida imprescindível para a garantia da ordem pública e o resguardo da integridade física e psíquica da vítima, ante a gravidade em concreto dos fatos e do risco efetivo de reiteração delituosa. Ademais, mostram-se desinfluentes os eventuais predicados pessoais do infrator, máxime quando possui prévias condenações definitivas por delitos variados.

II. O reconhecimento de afirmada desproporção entre a preventiva e futura reprimenda exige discussão prematura e inadequada à sede mandamental, sendo inviável antecipar, à míngua de instrução do processo originário, o
quantum
de possível sanção e a fixação de regime diverso do fechado, sobretudo quando o Paciente detém, a princípio, reincidência e maus antecedentes. Ademais, o ilícito sob apuração (lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher) exibe pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a decretação da preventiva (art. 313, inciso I, do CPP).

III. Parecer Ministerial pela denegação da Ordem.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas Corpus

n.
º 8030006-62.2025.8.05.0000
, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, em favor do Paciente
Rerisson Ferreira da Silva
, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso-BA.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
d
o
Habeas Corpus

e
denegar
a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora